Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta ao agravante interesse recursal. Isso porque o julgador de primeiro grau determinou “A SUSPENSÃO desta e de todas as ações que tramitam neste juízo que versem sobre a tese objeto da controvérsia até o julgamento do IRDR No 0720138-77.2020.8.07.0000.”(grifos no original). Exatamente por esta razão, falta ao agravante interesse na modalidade utilidade, tendo em vista que a pretensão deduzida no presente recurso será, primeiramente, apreciada no aludido IRDR, ficando o julgador de primeiro grau, e esta Relatoria, vinculada à tese a ser firmada no aludido IRDR quanto à legitimidade, ou não, do Banco do Brasil nas ações referentes à “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais.” Tem-se, pois, que este Agravo de Instrumento não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, consoante dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível”. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora